Tribunal: TJDFT
Processo: 0724506-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724506-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALTAIR CONFECCOES LTDA. AGRAVADO: WNF MODA EM ALTO ESTILO LTDA - EPP DECISÃO ALTAIR CONFECÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64935361, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 65811174, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta contra WINF MODA EM ALTO ESTILO LTDA-EPP, indeferiu o pedido de nova homologação de acordo, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID no 64686919, uma vez que a alteração pelas partes de acordo anteriormente homologado e o pedido de nova homologação das alterações ofende a coisa julgada. Neste sentido: AGRAVO. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGADO PELO JUIZ. PLEITO DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. 1. O ato homologatório do acordo entabulado entre as partes se traduz em sentença, sendo, desse modo, um ato processual transparente, cujo contexto fático que redundou nas cláusulas do pacto homologado já era, ou ao menos deveria ser, de conhecimento de ambas as partes. 2. Dessa forma, o que avençado em juízo e devidamente chancelado pelo Poder Judiciário, deve ser cumprido em seus exatos termos, sob pena de que eventual inserção posterior, fruto de manifestação unilateral, afronte a coisa julgada. 3. Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO. (TJ-DF - AGI: 20150020332887, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2016, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2016 . Pág.: 188) Retornem os autos ao arquivo.” “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por ALTAIR CONFECÇÕES LTDA em face da decisão de ID no 64935361 que indeferiu nova homologação de acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa à coisa julgada, tendo em vista que acordo anterior foi homologado por sentença transitada em julgado. Em apertada síntese, alega o embargante que a homologação de novo acordo não ofende a coisa julgada, que o segundo termo aditivo foi assinado por ambas as partes e que em 18/10/2019 as partes requereram a homologação do 1o aditivo de ID no 47642884, não tendo havido manifestação deste juízo sobre o pedido. E o relatório necessário. Passa-se a decidir. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. Não assiste razão à parte embargante. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. (art. 1.022 do CPC). Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC, tanto é que o embargante sequer apontou de forma específica o vício ao qual pretende a correção. Na verdade, pretende o embargante a modificação da decisão, utilizando-se para tal da via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao arquivo.” O agravante-exequente alega que, após a homologação do acordo em 10/5/20, a agravada-executada não honrou o acordo, motivo pelo qual as partes decidiram repactuar o débito remanescente com renegociação das parcelas e datas de vencimento, e não a obrigação em si. Argumenta que, ao homologar o primeiro acordo, em 10/5/20, o MM. Juiz consignou que havendo inadimplemento, a parte credora poderia solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Afirma que vedar a homologação judicial das repactuações fere o novo CPC, uma vez que implica necessidade de retomada da execução para só então as partes poderem renegociar. Assevera que, ao ser homologado o primeiro acordo firmado entre as partes, o MM. Juiz não deveria ter proferido sentença de extinção, mas sim decisão de suspensão do processo pelo prazo do pagamento assinalado pelas partes, nos termos do art. 922 do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a homologação do novo acordo formulado pelas partes. Preparo (id. 17845490, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Da análise dos autos, verifico que a obrigação não foi satisfeita, de sorte que a dívida subsiste e as partes buscam a homologação judicial do novo acordo. De acordo com o CPC de 2015, a solução consensual do conflito deve ser sempre estimulada e buscada pelo Juiz, não havendo motivo para o indeferimento do pedido de homologação do novo acordo para pagamento da dívida, uma vez que se trata de direito disponível, não se vislumbrando qualquer prejuízo para as partes. Nada obsta que, a qualquer momento, mesmo após a sentença, as partes transacionem e estabeleçam direitos e obrigações novas diante de novos interesses, até porque o acordo judicial, ou extrajudicial, impedirá a execução do título pelo período do acordo. O efeito prático da nova homologação de acordo equivale à sequencia do processo de execução, permitindo nova homologação. Além de por fim ao processo, após o cumprimento da obrigação, a homologação do novo acordo alcançará a tão buscada prestação jurisdicional célere. Além disso, homologado o acordo celebrado pelas partes durante a execução, não há que se falar em novação, de forma que, descumprido o acordo, a execução retoma seu andamento pelo valor exequendo originário. Desse modo, não há óbice legal para o prosseguimento da execução do título extrajudicial, com a homologação judicial do novo acordo entabulado pelas partes. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora